Tribunal: TJDFT
Processo: 0001929-79.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade do crime e a autoria imputada a corré, não há como absolvê-la por insuficiência probatória. Evidenciado o dolo da ré, que recebeu os valores fraudados em sua conta corrente, e deles fez amplo uso.
2. Recurso conhecido e desprovido.